Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Contexto de violência doméstica. Lesão corporal. Provas da autoria e da materialidade. Absolvição e desclassificação para vias de fato. Impossibilidade. Ameaça. Provas insuficientes. Absolvição devida. Motivo do crime. Valoração negativa afastada. Fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria. Manutenção do critério adotado na sentença. Dano moral. Afastamento incabível. Valor mantido. Gratuidade de justiça. Competência do juízo da execução. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. (i) possibilidade de absolvição do crime de lesão corporal, por legítima defesa ou por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (ii) absolvição quanto ao crime de ameaça por insuficiência de provas; (iii) cabimento da valoração negativa dos motivos do crime; (iv) análise da fração adequada para aumento da pena na primeira fase da dosimetria; (v) afastamento da indenização por danos morais ou redução do seu valor; e (vii) possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando é coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.
4. Não há falar em agressões recíprocas ou em legítima defesa quando as provas evidenciam que as lesões suportadas pela vítima ocorreram em contexto no qual o agente agiu com o dolo de ofender sua integridade física, não tendo sido demonstrado pela defesa que se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
5. Sendo a palavra da vítima firme e coerente e estando amparada no laudo de exame de corpo de delito, considera-se devidamente comprovado o crime de lesão corporal, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas e tampouco a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41).
6. Não tendo sido efetivamente confirmada em juízo a declaração da vítima feita na fase de investigação acerca do crime de ameaça, impõe-se a absolvição, porquanto não se admite condenação com esteio em elementos colhidos apenas na fase policial.
7. Afastado o ciúme como motivo para prática do crime, deve ser decotada a majoração correspondente da pena-base.
8. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento, para cada circunstância desfavorável, de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.
9. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do CPP), basta a comprovação do fato criminoso, cujo ônus é da acusação, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
10. Para fixação do valor da indenização por danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Na hipótese, tem-se por razoável o valor fixado (R$ 500,00).
11. O pedido de gratuidade da justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 desta Corte, que estabelece sua competência para analisar a hipossuficiência econômica do condenado.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 129, § 13, e 147, caput, ambos do CP; artigos 386, inciso VII, e 387, inciso IV, ambos do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924247, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1980939, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1981042, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1797478, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 1899988, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 1/8/2024; TJDFT, Acórdão 1961944, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 1978334, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025.